Tribunal: TJMT
Processo: 1025507-62.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2023-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1025507-62.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[VIVALDO PEDROSO DA SILVA - CPF: 267.736.271-68 (RECORRENTE), RONAN DA COSTA MARQUES - CPF: 015.505.161-08 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO. PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELA EMBARGADA. INSURGÊNCIA DO EMBARGANTE. REANÁLISE E VALORAÇÃO DAS PROVAS. MATÉRIA QUE NÃO INTEGRAL O ROL DAS HIPÓTESES DO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO INCABÍVEL PELA VIA ELEITA. EMBARGOS REJEITADOS.

1.

O embargante busca a reapreciação da matéria em conformidade com o seu entendimento, o que é vedado em sede de embargos de declaração.

2. Não há falar, no caso, na presença de qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, razão pela qual, os embargos devem ser rejeitados.

3. Embargos de declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos pelo
Reclamante
, em face da decisão proferida pelo órgão colegiado, pela qual foi dado provimento ao recurso inominado interposto pela Reclamada e julgada improcedente a pretensão inicial. Ademais,
foi julgado procedente o pedido contraposto, condenando o embargante ao pagamento do débito discutido.

O Embargante requer a reforma do acórdão, alegando que a Embargada não comprovou a origem do débito, pois as provas apresentadas no processo se tratavam de telas sistêmicas, produzidas unilateralmente.

Contrarrazões, pela manutenção do acórdão.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2023